Tribunal: CARF
Processo: 10410.721306/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens consumidos, caracterizam-se como insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram direito a créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do STJ no REsp 1.221.170/PR.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO. APURAÇÃO.
Na apuração da Cofins não cumulativa, o crédito sobre depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente pode ser deduzido quando esses bens forem adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, sendo vedado ainda o aproveitamento de créditos referentes a itens adquiridos até 30/04/2004.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem imóvel rural como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721306/2011-96
ACÓRDÃO
3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CAETE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens consumidos, caracterizam-se como
insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e,
portanto, geram direito a créditos da contribuição. Entendimento em
conformidade com a decisão do STJ no REsp 1.221.170/PR.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do
Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO. APURAÇÃO.
Na apuração da Cofins não cumulativa, o crédito sobre depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
somente pode ser deduzido quando esses bens forem adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, sendo vedado ainda o
aproveitamento de créditos referentes a itens adquiridos até 30/04/2004.
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
2
CRÉDITO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO.
POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para
tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo
abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que
a Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural"
como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de
planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para reverter as glosas referentes: a) aquisições de materiais: antenas para rádio amador,
baldes, baterias, bolsas de lona, broxas para caiação, cadeados, caixas plásticas, câmara de ar para
carro de mão, carregadores de baterias/pilhas, colas, correntes de ferro, discos de lixa, escova de
aço, estopas, etiquetas, fitas adesivas, fontes de alimentação, lacres, lâminas de serra, lanternas,
lixas, lonas, luminárias, paletes de madeira, peneiras de pedreiro, pilhas, pincéis, regador plástico,
sifão sanfonado, rolos de espuma para pintura, serras, solventes, super bonder, tintas diversas,
vaselina, zarcão; b) serviços de análise de calcário e fertilizantes, manutenção em ferramentas e
de chicote para esmerilhadeiras, manutenção de rádios-amadores, manutenção em roçadeiras,
serviços de carregamento, análise de solo e adubos, análise residual de pesticidas, serviço de
atualização de software das máquinas industriais, colheita da cana-de-açúcar destinada à
industrialização de açúcar e álcool, serviço de lavanderia necessário aos sacos “big bag” que
armazenam açúcar, calibração de instrumentos laboratoriais, hidrojateamento para limpeza de
máquinas e equipamentos industriais, serviços de análise de água/óleo/solo/adubos e serviços
topográficos; c) materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas e ferramentas; d) glosa
de créditos referentes a transporte de pessoal; e) serviços de transporte de bagaço, transporte de
equipamentos e materiais agrícolas e industriais, transporte de terra e tocos, transporte de
calcário e fertilizantes, transporte de grãos e sementes, transporte de mudas de cana, transporte
de vinhaça, transporte de adubo e gesso, transporte de barro e argila, transporte de combustível,
transporte de fuligem e cascalho, transporte de resíduos industriais e transporte de torta de filtro;
f) pagamento de demurrage; g) dispêndios com arrendamento agrícola e h) despesas com
carregamento. Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Ramon Silva Cunha que
não reverteram o pagamento de demurrage.
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
3
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 14-85.940, proferido
pela 14a Turma da DRJ/RPO na sessão de 14 de maio de 2018, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento, referente a crédito do
regime não cumulativo relativo ao mercado externo (exportação), apurado no 1o trimestre de
2009.
A RFB emitiu o Despacho Decisório de fl. 3305 indeferindo o pedido de
ressarcimento, com base no Parecer Saort no 476/2011 de fl. 3304, que se fundamentou no
Relatório Fiscal juntado às fls. 3298/3300.
Em síntese, o Fisco glosou créditos de bens e serviços não enquadrados no conceito
de insumo; de veículos leves; de materiais, serviços e aluguéis de materiais e equipamentos
utilizados na construção civil; de transporte de pessoal; de produtos com alíquota zero; de
despesas com exportação lançadas na conta 6.1.5.630.04; de despesas com comissões sobre
vendas; de a arrendamentos agrícolas; de despesas de carregamento e serviços de movimentação
de mercadorias; de transferências entre unidades da própria empresa; de despesas com
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado.
Consta Manifestação de Inconformidade, de folhas 3307/3465.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando a apuração da autoridade fiscal,
nos termos do Acórdão de folhas 3469/3487.
A Recorrente propõe Voluntário (fls. 3493/3528), alegando, em resumo, os
seguintes pontos: i. o direito de creditamento de bens e serviços com base nas atividades da
empresa (cultivo, extração, industrialização e comercialização de açúcar e álcool) e ii. Dos créditos
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
4
decorrentes da depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado e que foram adquiridos
antes de 01/05/2004.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
De início, merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos
decorrentes da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais
ensejaram na negativa de direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está
correlacionada ao não reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como
insumos da atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização e pelo
Julgador a quo, no que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na
categoria de insumos, foi efetuada com apoio na Instrução Normativa SRF no 404/2004.
Nota-se que o conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base
de cálculo das contribuições sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria
Receita Federal do Brasil após o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho.
Concluiu-se, neste julgamento, que insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Antes de seguir com o cotejo de cada glosa de crédito, deve-se considerar que a
Recorrente dedica, principalmente, a desenvolver atividades de cultivo, extração e industrialização
de cana de açúcar e de produção e comercialização de energia elétrica.
Da glosa de créditos referentes a materiais diversos
Os créditos sobre alguns materiais foram glosados, conforme se extrai do
documento de folhas 1919/1961, simplesmente porque não foram enquadrados no superado
conceito de insumo:
adesivos como estou dirigindo, adesivos diversos, antenas para rádio amador, armários,
baldes, baterias, bebedouros, bolsas de lona, broxas para caiação, cadeados, caixas
plásticas, câmara de ar para carro de mão, carregadores de baterias/pilhas, catálogos de
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
5
peças, colas, compressor de ar condicionado, correntes de ferro, discos de lixa, escada de
alumínio, escova de aço, estopas, etiquetas, fitas adesivas, fones de ouvido, fontes de
alimentação, lacres, lâminas de serra, lâmpadas para geladeira, lanternas, lixas, lonas,
luminárias, microfones, paletes de madeira, peças diversas, peneiras de pedreiro, pilhas,
pincéis, postes de concreto, regador plástico, sifão sanfonado, rolos de espuma para
pintura, serras, solventes, super bonder, tintas diversas, vaselina, zarcão e outros;
Pois bem. Considerando que a Recorrente exerce atividades que vão além da mera
industrialização e comercialização de açúcar e álcool, isto é, também exerce o cultivo e a extração
da cana de açúcar.
Considerando o novo entendimento do conceito de insumo (mais extensível que o
anterior), pautado pela essencialidade e relevância ao processo produtivo.
Considerando que, por conta da descrição e da natureza dos materiais listados
acima, alguns deles estão inseridos no conceito de insumo do processo produtivo da Recorrente.
Entendo pela reversão da glosa dos créditos dos seguintes materiais diversos, a
saber: antenas para rádio amador, baldes, baterias, bolsas de lona, broxas para caiação, cadeados,
caixas plásticas, câmara de ar para carro de mão, carregadores de baterias/pilhas, colas, correntes
de ferro, discos de lixa, escova de aço, estopas, etiquetas, fitas adesivas, fontes de alimentação,
lacres, lâminas de serra, lanternas, lixas, lonas, luminárias, paletes de madeira, peneiras de
pedreiro, pilhas, pincéis, regador plástico, sifão sanfonado, rolos de espuma para pintura, serras,
solventes, super bonder, tintas diversas, vaselina, zarcão.
Nos casos em que o produto possa compor um bem do ativo imobilizado (por
exemplo, um bebedouro, compressor de ar-condicionado, poste de iluminação), ele até poderia
gerar crédito com base na depreciação do ativo imobilizado, mas não como insumo.
Além disso, tratando-se de edificações, a manutenção correspondente não se
encontra prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 como geradora de créditos, salvo
quando se tratar de benfeitorias, podendo ocorrer, nesses casos, a ativação para desconto de
crédito com base em depreciação.
Para os restantes dos itens não listados acima (a exemplo de adesivos como estou
dirigindo, adesivos diversos, catálogos de peças, lâmpadas para geladeira, microfones etc.), não
houve a devida demonstração de que determinado bem se enquadra no conceito de insumo.
Com essas consideração, peço vênia para reverter somente as glosas de crédito dos
seguintes materiais diversos, a saber: antenas para rádio amador, baldes, baterias, bolsas de lona,
broxas para caiação, cadeados, caixas plásticas, câmara de ar para carro de mão, carregadores de
baterias/pilhas, colas, correntes de ferro, discos de lixa, escova de aço, estopas, etiquetas, fitas
adesivas, fontes de alimentação, lacres, lâminas de serra, lanternas, lixas, lonas, luminárias,
paletes de madeira, peneiras de pedreiro, pilhas, pincéis, regador plástico, sifão sanfonado, rolos
de espuma para pintura, serras, solventes, super bonder, tintas diversas, vaselina, zarcão.
Da glosa de créditos referentes a serviços diversos
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
6
Glosaram os serviços:
de serviços de assessoria e consultoria, serviços de carregamento, serviços logísticos,
análises de água/óleo/solo/adubos, confecção de capas, confecção de móveis e utensílios,
análise residual de pesticidas, calibração de instrumentos laboratoriais, colocação forro de
madeira, conserto em porta/janela, cópia de planta industrial, hidrojateamento, inspeção
e avaliação geral, serviços de instalação de arcondicionado tipo split, lavagem de
carros/motos/caminhonetes/caminhões, serviço de outorga de uso de água, serviços de
desenhos técnicos, elaboração projeto industrial, serviço em posto de combustível,
manutenção em bebedouros, manutenção em toldos, serviços topográficos, atualização de
firmware, desenhos e projetos industriais, montagem forros e divisórias moduladas,
reforma em extintores, licença de uso de software, serviços de fusão óptica em cabos de
rede de informática, manutenção em bombas lava-jato, e outros, e outros.
A Recorrente argumenta que, in verbis:
Neste tópico, alinho-me a decisão proferida no Acórdão n° 3201-012.162,
conduzida pelo Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, na sessão de 16 de outubro de 2024, sob o
processo n° 10410.721296/2011-99, no qual a Recorrente também é parte e trata justamente da
mesma glosa, com diligência efetuada pela Receita Federal e consequente reconhecimento do
creditamento:
Na diligência, a fiscalização, também se baseando no acórdão no 3403-002-319, dentre
outros fundamentos, posicionou-se desfavoravelmente à reversão da glosa de créditos
decorrentes de instalação de vidro/janelas, confecção e colocação de vidro, conserto em
portas e janelas, licença de uso de software, confecção de móveis e utensílios, confecção
de tapete de carro, confecção de capas para bancos de veículos, serviços de suporte
técnico Econnect, manutenção elétrica e instalação de ar condicionado, montagem de
forros e divisórias, serviços de manutenção elétrica da Administração, cópia para planta
industrial, manutenção de elevadores residenciais, manutenção de bebedouro e serviços
de chicote para esmerilhadeira.
Considerando todas as observações contidas no item anterior deste voto, constata-se, de
pronto, inexistir vínculo de essencialidade entre o objeto social do Recorrente e nem
previsão legal específica autorizativa do desconto de crédito, razão pela qual as glosas
devem ser mantidas, em relação aos seguintes serviços: (i) cálculos estruturais, (ii) laudo
técnico sobre condições ambientais de trabalho, (iii) serviço em móveis e utensílios
destinados aos alojamentos, (iv) manutenção em posto de combustível que é utilizado no
abastecimento de veículos próprios do campo, (v) serviços logísticos genericamente
referenciados, (vi) confecção de capas, (vii) confecção de móveis e utensílios, (viii)
colocação forro de madeira, (ix) conserto em porta/janela, (x) cópia de planta industrial,
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
7
(xi) hidrojateamento, sem maiores explicações, (xii) inspeção e avaliação geral, (xiii)
serviços de instalação e manutenção de ar-condicionado tipo split, (xiv) lavagem de
carros/motos/caminhonetes/caminhões, (xv) serviço de outorga de uso de água, (xvi)
serviços de desenhos técnicos, (xvii) elaboração projeto industrial, (xviii) serviço em posto
de combustível, (xix) manutenção em bebedouros, (xx) manutenção em toldos, (xxi)
montagem de forros e divisórias moduladas, (xxii) reforma em extintores, (xxiii) licença de
uso de software e de firmware genericamente referenciados, (xxiv) serviços de fusão óptica
em cabos de rede de informática, (xxv) manutenção em bombas lava-jato, (xxvi) confecção
e instalação de vidro/janelas, (xxvii) conserto em portas e janelas, (xxviii) confecção de
tapete de carro, (xxix) confecção de capas para bancos de veículos, (xxx) serviços de
suporte técnico Econnect, (xxxi) manutenção elétrica, (xxxii) serviços de manutenção
elétrica da Administração, (xxxiii) hidrojateamento para limpeza das colunas industriais e
(xxxiv) manutenção de elevadores residenciais.
Vale aqui ressaltar, como feito no item anterior deste voto, que, nos casos em que o
produto possa compor um bem do ativo imobilizado, por exemplo, colocação forro de
madeira ou confecção e instalação de vidro/janelas, ele até poderia gerar crédito com
base na depreciação, mas não como insumo, nos termos pretendidos pelo Recorrente.
Além disso, tratando-se de edificações, a manutenção correspondente não se encontra
prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 como geradora de créditos, salvo se se
tratar de benfeitorias, podendo ocorrer, nesses casos, a ativação para desconto de crédito
com base em depreciação.
Por outro lado, tendo-se em conta as informações contidas nos autos, bem como o
regramento legal, revertem-se as glosas de créditos, mas desde que observados os
demais requisitos legais, em relação aos seguintes itens: (i) análise de calcário e
fertilizantes, (ii) manutenção em ferramentas e de chicote para esmerilhadeiras, (iii)
manutenção de rádios- amadores, (iv) manutenção em roçadeiras, (v) serviços de
carregamento, (vi) análise de solo e adubos, (vii) análise residual de pesticidas, (viii)
serviço de atualização de software das máquinas industriais, (ix) colheita da cana-de-
açúcar destinada à industrialização de açúcar e álcool, (x) serviço de lavanderia
necessário aos sacos "big bag" que armazenam açúcar, (xi) calibração de instrumentos
laboratoriais, (xii) hidrojateamento para limpeza de máquinas e equipamentos
industriais, (xiii) serviços de análise de água/óleo/solo/adubos e (xiv) serviços
topográficos.
Por falta de maiores esclarecimentos acerca da essencialidade no processo produtivo,
mantêm-se as glosas de créditos em relação a: (i) serviços de assessoria e consultoria, (ii)
serviços logísticos, sem especificação, (iii) implantação de sistema de automação, sem
especificação, (iv) implantação e adequação de norma regulamentadora, (v) logística no
transporte, (vi) confecção de tochas para sinalização no campo e (vii) atualização de
software e de firmware, sem especificação. Há que se destacar que, na diligência, foi
oportunizada ao Recorrente a apresentação de laudo técnico demonstrando a
essencialidade dos bens e serviços adquiridos, vindo ele a trazer aos autos Relatórios
Técnicos abordando aspectos funcionais das atividades agrícola e industrial, mas sem
detalhar o papel ou a função de muitos dos itens ora sob análise no contexto de sua
possível utilização como insumos, nos termos definidos no art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003.
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
8
Considerando meu entendimento no tópico acima (materiais diversos) e, após a
explicação da parte recorrida às folhas 3515/3516 do recurso voluntário, entendo pela reversão
somente das glosas dos seguintes serviços, em respeito ao reconhecimento em diligência efetuada
pelo Fisco: serviços de (i) análise de calcário e fertilizantes, (ii) manutenção em ferramentas e de
chicote para esmerilhadeiras, (iii) manutenção de rádios-amadores, (iv) manutenção em
roçadeiras, (v) serviços de carregamento, (vi) análise de solo e adubos, (vii) análise residual de
pesticidas, (viii) serviço de atualização de software das máquinas industriais, (ix) colheita da cana-
de-açúcar destinada à industrialização de açúcar e álcool, (x) serviço de lavanderia necessário aos
sacos "big bag" que armazenam açúcar, (xi) calibração de instrumentos laboratoriais, (xii)
hidrojateamento para limpeza de máquinas e equipamentos industriais, (xiii) serviços de análise
de água/óleo/solo/adubos e (xiv) serviços topográficos.
Da glosa de créditos referentes a materiais de limpeza de equipamentos e
máquinas, graxas e ferramentas
O Fisco entendeu que materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas e
ferramentas seriam insumos indiretos e, como tais, não estariam aptos a gerar crédito das
contribuições.
São exemplos das principais ferramentas excluídas pela fiscalização da base de
cálculo de aproveitamento de crédito:
alicates, amperímetros, ancinhos, arcos de serra, bicos de corte, brocas, cabos de madeira
para machado/marreta/martelo, caixas de ferramentas, calibradores, canivetes, chaves
diversas, chibancas, cintas p/ cargas, compassos, cortadores de pisos/azulejos,
densímetros, desempenadeiras, discos de corte, enxadas/enxadecos, escalímetros,
esmerilhadeiras, espátulas, esquadros, extratores, facão para corte de cana, ferros de
solda, foices, fresas, furadeiras, limas, macacos hidráulicos, manômetros, marretas,
martelos, morsa p/ bancada, multímetros, nível de mão para pedreiro, pás, paquímetros,
picaretas, pistolas de ar, pistolas de pintura, potenciômetros, porta ferramentas,
rebitadores, saca pinos, serras, soquetes, talhas, talhadeiras, termômetros, tesouras,
tornos de bancada, torquímetros, trenas, turquesas, voltímetros, e outros.
No tocante aos materiais de limpeza e graxa, é evidente que, mesmo
indiretamente, tais produtos são enquadrados no conceito de insumo, pois são relevantes ao
processo produtivo. Além disso, registro que há expressa previsão legal para creditamento de
lubrificantes (como, as graxas):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
9
Quanto às ferramentas, nota-se que autoridade fiscal não glosou em razão de
serem bens cuja vida útil é superior a 1 (um) ano e que deveriam ser incorporados ao ativo
imobilizado, mas simplesmente porque não se consideram insumos à luz da IN SRF no 404/2004.
Divirjo do posicionamento fiscal, pois, pela descrição e natureza das ferramentas
listadas, julgo relevantes ao processo produtivo da empresa, em especial, quando considerado sua
atividade agrícola.
Essas ferramentas são insumos dos insumos. E nesse sentido, temos a Súmula CARF
no 189, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024:
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo", permitem
o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.
Assim, reverto as glosas de créditos referentes a materiais de limpeza de
equipamentos e máquinas, graxas e ferramentas.
Da glosa de créditos referentes a materiais, serviços e combustíveis utilizados em
veículos leves
O Fisco verificou que se trata de gastos com veículos leves, que não se inserem
diretamente no processo produtivo, utilizados basicamente no transporte de pessoas. Os veículos
considerados são tais como: Gol, Saveiro, Hilux, Mitsubshi L200, Ford Ranger, Kombi, Uno Mille,
motocicletas, bicicletas, locações de veículos leves e outros.
A Recorrente, por sua vez, defende que os veículos leves foram utilizados para dar
suporte ao departamento agrícola ou para apoio ao parque industrial. Todavia, não traz aos autos
qualquer prova capaz de sustentar sua alegação.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais o contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral segundo a qual
cabe a quem alega um direito o ônus de prová-lo.
Sabemos que o creditamento, com base no inciso II do art. 3° da Lei 10833/2003, só
é permitido quando o bem ou serviço é efetivamente utilizado na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, vale dizer, tem que ser essencial/relevante e, mais ainda, comprovado que foi
utilizado no processo produtivo.
Como a Recorrente não comprovou nos autos que tais gastos foram essenciais às
atividades, afasto a possibilidade de análise quanto ao direito creditório perseguido e mantenho a
glosa efetuada pela Fiscalização.
Da glosa de créditos referentes a materiais e serviços utilizados na construção civil
Foram glosados créditos relativos a materiais, serviços e aluguéis de materiais e
equipamentos utilizados na construção civil, análise de concreto, terraplanagem, serviços com
telhados, mão de obra de pedreiros, recapeamento asfáltico etc.
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
10
Segundo a autoridade fiscal, o sujeito passivo deveria ter incorporado tais gastos
com benfeitorias em seu ativo e a partir daí ter aproveitado as despesas com depreciação e
amortização como crédito.
Correto o procedimento da autoridade fiscal em negar o creditamento desses itens,
porque o creditamento só é permito nos casos e nos exatos termos da legislação relativa às
contribuições PIS e COFINS.
Se olharmos o artigo 3° da Lei 10833/2003, notaremos que únicos gastos
autorizados ao creditamento para imóveis próprios ou de terceiros (quando utilizados para as
atividades da empresa) são as edificações e as benfeitorias.
Caso a empresa entendesse que tais gastos seriam benfeitorias, deveria assim
adotar o procedimento do §1°, inciso III, do artigo 3°, ou seja, incorporar ao ativo imobilizado para
então sua depreciação gerar créditos. Isso não foi feito.
Fora dessa hipótese, há como aproveitar créditos de tais gastos quando
comprovado que os bens de reposição e serviços utilizados na manutenção do ativo imobilizado
utilizados não implicaram em aumento de vida útil do ativo imobilizado em período superior a um
ano, conforme inciso VII do artigo 176 da IN RFB n° 2121/2022.
Mesmo com o alerta do julgador a quo, a Recorrente optou por não trazer aos
autos comprovante de sua alegação de que os gastos se refeririam a simples manutenções, em
descumprimento ao que estabelecem os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Mantém-se a glosa sobre tais dispêndios.
Da glosa de créditos referentes a transporte de pessoal
Trata-se de transporte de funcionários agrícolas até o campo das plantações.
Considerando que o processo produtivo da empresa inclui o cultivo e a extração de
cana de açúcar, o transporte de empregados rurais se enquadra perfeitamente no critério de
essencialidade e relevância.
Nesse sentido, diversas decisões do CARF:
Acórdão no 3301-012.370 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010 CUSTOS/DESPESAS.
VEÍCULOS. TRANSPORTE. EMPREGADOS. PRODUÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas relacionados ao transporte de empregados (funcionários) da zona urbana
para a zona rural, utilizados no florestamento/reflorestamento, para a produção da
matéria-prima utilizada produção dos bens destinados à venda, dão direito ao desconto de
créditos da contribuição. CUSTOS DIVERSOS. SERVIÇOS GERAIS. SERVIÇOS DE TERCEIROS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. Os custos/despesas que dão direito ao desconto de créditos
da contribuição são aqueles expressamente elencados nos incisos do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, e os que se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; a falta de identificação dos custos/despesas
implica na manutenção da glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização.
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
11

Acórdão no 3403001.269 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 07/2004
Ementa: PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. ART. 3o, II DA LEI 10.833/2003.
CONCEITO DE INSUMO. PERTINÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE
PRODUTIVA. USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O
MAQUINÁRIO DE CORTE E TRANSPORTE. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS
ENTRE A SEDE DA EMPRESA E O LOCAL DO CORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR.
POSSIBILIDADE.
A análise do direito ao crédito deve atentar para as características específicas da atividade
produtiva do contribuinte. Na atividade de usinagem de cana-de-açúcar, o transporte
dos funcionários até o local do corte da cana-de-açúcar é uma atividade integrante,
porquanto necessária, do processo produtivo. Situação em que o transporte do funcionário
não configura pagamento de um benefício ao empregado, mas a contratação de um
serviço que viabiliza a produção, integrando o processo produtivo. Recurso provido em
parte.

Acórdão no 3301-012.401 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009 CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em
relação ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob o rito
dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018. DESPESAS COM FRETES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos
os serviços tomados pelo contribuinte para o transporte de pessoal (área agrícola e
indústria), e de matéria prima, são dedutíveis da base de cálculo das contribuições, de
acordo com o inciso II, Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002. Assim como a
aquisição de peças e partes de peças essenciais ou relevantes a manutenção das máquinas
e equipamentos da área agrícola e pátio industrial.
Ante o exposto, reverto a glosa de créditos referentes a transporte de pessoal.
Da glosa de créditos referentes a transportes diversos
Trata-se de transporte de transportes de adubo/gesso, de bagaço, de barro/argila,
de calcário/fertilizante, de combustível, de fuligem/cascalho/pedras/terra/tocos, de materiais
diversos, de mudas de cana, de resíduos industriais, de torta de filtro e de vinhaça, entre outros.
Foram glosados pois não se enquadram no conceito de insumo e não estão
contemplados pela previsão legal de créditos relativos a frete na operação de venda.
Novamente, adoto as conclusões do Acórdão 3201-012.162, diante da existência de
diligência efetuada pela RFB sobre esses gastos:
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
12
No acórdão CARF no 3403-002.319, acórdão esse que também serviu de base à apuração
conduzida pela fiscalização na diligência, tais dispêndios foram reconhecidos como
geradores de créditos das contribuições não cumulativas nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Período de
apuração:
01/03/2008
a
30/09/2009
(...)
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO. Em
relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos as
aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento,
análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes
de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial,
transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de
filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em
ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de materiais de
limpeza de equipamentos e máquinas. (g.n.).
Já no acórdão no 9303-007.535, que também serviu de base à análise da fiscalização na
diligência, a reversão de glosas se deu em âmbito menos extenso, verbis:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
(...) PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS
DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO DAS LAVOURAS. POSSIBILIDADE. Afinando-se ao
conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o “Teste de Subtração”, é
de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os bens e serviços utilizados
nas lavouras, quais sejam, sobre transportes de bagaço, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes, transportes de
equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de mudas de cana, transporte de
resíduos industriais, transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de
carregamento e de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção
em roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de graxas e de materiais de
limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, subtraindo tais itens, não seria possível o
sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e vendendo o produto final. Com esse
mesmo fundamento, revela-se a impossibilidade, no vertente caso, em relação aos créditos
com (i) transporte de barro e argila; (ii) transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e
tocos; (iii) transporte de materiais diversos e (iv) manutenção de rádios amadores, pois tais
itens não superam o teste da subtração. (g.n.).
No relatório fiscal decorrente da diligência, a fiscalização posicionou-se no sentido de
manter as glosas apenas em relação a (i) transporte de materiais diversos (equipamento
de escritório, mudanças, materiais diversos etc.) e (ii) transporte de fuligem e cascalho,
manifestando-se favoravelmente a sua reversão quanto às demais.
No que tange às despesas com transporte de materiais diversos (equipamento de
escritório, mudanças, materiais diversos etc.), verifica-se que elas fogem do conceito de
insumos, seja em razão da generalidade de sua identificação, seja por se referir a
transporte de bens utilizados em atividades administrativas. Por isso, tais glosas devem ser
mantidas.
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
13
Quanto aos créditos decorrentes do transporte de fuligem e cascalho, eles se mostram
consentâneos com a atividade agrícola do Recorrente, pois se referem a resíduos do
preparo do solo para plantação de cana, que precisam ser removidos da área produtiva,
encontrando-se, portanto, inserido no contexto produtivo, razão pela qual as glosas
respectivas devem ser revertidas.
Dessa forma, vota-se por reverter as glosas de créditos, observados os demais requisitos
da lei, em relação aos seguintes serviços: (i) transporte de bagaço, (ii) transporte de
equipamentos e materiais agrícolas e industriais, (iii) transporte de terra e tocos, (iv)
transporte de calcário e fertilizantes, (v) transporte de grãos e sementes, (vi) transporte de
mudas de cana, (vii) transporte de vinhaça, (viii) transporte de adubo e gesso, (ix)
transporte de barro e argila, (x) transporte de combustível, (xi) transporte de fuligem e
cascalho, (xii) transporte de resíduos industriais e (xiii) transporte de torta de filtro.
Assim, reverto as glosas de créditos em relação aos seguintes serviços: (i) transporte
de bagaço, (ii) transporte de equipamentos e materiais agrícolas e industriais, (iii) transporte de
terra e tocos, (iv) transporte de calcário e fertilizantes, (v) transporte de grãos e sementes, (vi)
transporte de mudas de cana, (vii) transporte de vinhaça, (viii) transporte de adubo e gesso, (ix)
transporte de barro e argila, (x) transporte de combustível, (xi) transporte de fuligem e cascalho,
(xii) transporte de resíduos industriais e (xiii) transporte de torta de filtro.
Da glosa de créditos referentes a encargos de depreciação
Cito os bens incorporados ao ativo imobilizado que tiveram os respectivos encargos
de depreciação glosados para fins de creditamento do Pis e da COFINS por não serem utilizados na
produção de bens destinados à venda:
(i)
móveis e utensílios (armários, microondas cônsul, câmara digital,
retroprojetor, condicionadores de ar cônsul, cadeiras giratórias, calculadora
HP, estantes de aço, cama estofada, bebedouro, vídeo cassete, DVD player,
equipamento de som, televisor 40 polegadas LCD Sony, cadeira empilhável,
gelágua, mesa corbusier, sofá, puff em couro, mesa lateral, buffet em
madeira, conjunto de mesa de jantar, cadeira para mesa de jantar, conjunto
de sofá com 08 poltronas, mesa de centro em aço, frigobar, micro system e
CD player, esculturas em madeira, luminária tolomeu terra, secador de mão,
banheira cortina com aquecedor e acessórios, forno elétrico digital,
lavalouça, espreguiçadeira em talisca, cafeteira, camas beliche);
(ii)
veículos leves (Gol, Saveiro ambulância, Clio, Uno Mille, Hillux, motocicletas,
bicicletas, veículo Ômega blindado, automóvel BMW modelo X5 FB31);
(iii)
equipamentos e aparelhos de telefonia,
(iv)
equipamentos e aparelhos de computação e software de computação.
Considerando tão somente a identificação dos bens acima relacionados, constata-
se, de pronto, que se trata de móveis, utensílios, eletrodomésticos e veículos leves, em relação aos
quais inexiste previsão legal autorizativa de crédito, bens esses que não se confundem com
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
14
máquinas e equipamentos utilizados na produção, cujos créditos são apurados com base nos
encargos de depreciação, do art. 3o, inciso VI, e § 1o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ressalte-se que, em relação aos veículos leves, a decisão neste item do voto deve
ser compreendida em conjunto com a análise das glosas de gastos com veículos leves. Assim,
mantém-se a glosa de créditos respectiva.
Da glosa de créditos referentes a despesas com exportação
Refere-se a serviços de despachantes aduaneiros, serviços de assessoria aduaneira,
serviços de desembaraço aduaneiro, reembolso de despesas com taxas pagas a sindicatos,
serviços de estivagem, serviços de recebimento e embarque, serviços de controle de estoque,
despesas pela utilização de infraestrutura portuária, despesas com emissão de certificados,
serviços de supervisão, serviços de coleta e análise de álcool, serviços de assessoria na exportação,
pagamento de demurrage, entre outros.
A legislação correlata não prevê creditamento pelo inciso II do art. 3° quando o
produto já está pronto, por isso que os serviços listados acima não podem ser considerados
insumos, não são serviços utilizados na produção de bens, nem têm qualquer vínculo com a cadeia
produtiva do Contribuinte.
Para tais gastos, adota-se a Súmula CARF n° 232
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como
insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para
o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
No entanto, algumas dessas despesas são enquadradas no conceito de
armazenagem de mercadoria do inciso IX do art. 3°, a saber: pagamento de demurrage.
Nesse sentido, entendo por converter as glosas de créditos relativos pagamento de
demurrage.
Da glosa de créditos referentes a comissões de venda
Reputo que deve ser mantida a glosa, em razão de que não há respaldo legal
para o creditamento de comissões sobre vendas.
Na verdade, são despesas relacionadas ao setor comercial (e não ao setor
produtivo). Ademais, são gastos efetuados quando os produtos já estão prontos e, portanto, não
podem ser considerados insumos.
Da glosa de créditos referentes a arrendamentos agrícolas
Segundo a autoridade fiscal, a Recorrente deduziu créditos referentes a
arrendamentos agrícolas, lançando os valores no Dacon como despesas de aluguéis de prédios
locados de pessoas jurídicas. Esse procedimento não encontra respaldo na legislação porque essas
despesas não são consideradas insumos, não podem ser consideradas como despesas de aluguéis
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
15
de prédios e tampouco como despesas de contraprestação de arrendamento mercantil. Portanto,
por falta de previsão legal, foram glosados os créditos a título de despesas com arrendamento
agrícola.
Contrapõe-se a esse entendimento, aduzindo que arrendamento agrícola não mais
é do que um aluguel de imóvel rural, por meio do qual o proprietário (arrendador) transfere a
posse do imóvel rural ao arrendatário, a fim de que esse use o bem para fins de exploração
agrícola, mediante o pagamento de retribuição.
Razão à Recorrente. A RFB já manifestou, por meio da Solução de Consulta n°
331/2017, a possibilidade de creditamento dos gastos com arrendamento agrícola. Segue ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITO. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição ao
PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, desde que obedecidos todos os requisitos e as
condições previstos na legislação. A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao
bem arrendado é denominada de aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do
bem imóvel. A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. É princípio geral de
hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete distinguir. Desta forma,
o conceito de prédio contido no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, engloba
tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico não edificado.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV; Lei no 4.504, de 1964
(Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566, de 1966, art. 3o; e Decreto
no 4.382, de 2002, art. 9o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins pode
descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, desde que obedecidos todos os requisitos e as condições previstos
na legislação. A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é
denominada de aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem imóvel.
A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área contínua
qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos
públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. É princípio geral de
hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete distinguir. Desta forma,
o conceito de prédio contido no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, engloba
tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico não edificado.
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
16
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso IV; Lei no 4.504, de 1964
(Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566, de 1966, art. 3o; e Decreto
no 4.382, de 2002, art. 9o.
Outrossim, farta jurisprudência do CARF nesse sentido: Acórdãos n° 9303-007.535;
3201-007.348; 3201-008.946; 3201-012.165; 3201-012.162.
Por revertera glosa de créditos decorrentes de arrendamento agrícola.
Da glosa de créditos referentes a despesas com carregamento
Por falta de previsão legal, os créditos decorrentes de gastos com carregamento e
serviços de movimentação de mercadorias foram glosados.
Neste tópico, alinho-me a decisão proferida no Acórdão n° 3201-012.162,
conduzido pelo Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, na sessão de 16 de outubro de 2024, sobre
o processo n° 10410.721296/2011-99, cujo Recorrente é o mesmo deste processo e trata
justamente da mesma glosa, com diligência efetuada pela RFB.
O Recorrente se contrapõe ao procedimento da fiscalização de glosar créditos relativos a
despesas com carregamento, quais sejam, despesas decorrentes da armazenagem das
suas mercadorias, sob o argumento de ausência de previsão legal, pois, segundo ele, elas
se inserem no conceito de insumos, bem como na previsão expressa do art. 3o, inciso IX,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Na planilha anexa ao relatório fiscal de diligência, referente ao ano 2008, não consta que
as glosas de créditos relativos a tais dispêndios tenham sido mantidas, pois tal rubrica não
foi nela inserido, do que se constata que a fiscalização, na diligência, postou-se
favoravelmente à reversão de tais glosas.
O Recorrente, assim como o fez o agente fiscal que realizou a diligência, se ampara no
acórdão do CARF no 3403-002.319 para defender esse seu alegado direito, cuja ementa
assim dispõe:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Período de
apuração:
01/03/2008
a
30/09/2009
(...)
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO. Em
relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos as
aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento,
análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes
de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial,
transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de
filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em
ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de materiais de
limpeza de equipamentos e máquinas.
Nota-se, na transcrição supra, que a turma julgadora reverteu a glosa referente aos
serviços de carregamento e de movimentação de mercadorias.
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
17
No acórdão CARF no 9303-007.535, de 17/10/2018, que também serviu de fundamento à
diligência e à defesa do Recorrente, assim decidiu a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF):
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
(...) PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS
DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO DAS LAVOURAS. POSSIBILIDADE. Afinando-se ao
conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o “Teste de Subtração”, é
de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os bens e serviços utilizados
nas lavouras, quais sejam, sobre transportes de bagaço, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes, transportes de
equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de mudas de cana, transporte de
resíduos industriais, transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de
carregamento e de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção
em roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de graxas e de materiais de
limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, subtraindo tais itens, não seria possível o
sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e vendendo o produto final. Com esse
mesmo fundamento, revela-se a impossibilidade, no vertente caso, em relação aos créditos
com (i) transporte de barro e argila; (ii)transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e
tocos; (iii) transporte de materiais diversos e (iv) manutenção de rádios amadores, pois tais
itens não superam o teste da subtração.
Na mesma linha das decisões supra, vota-se por reverter, observados os demais requisitos
da lei, a glosa de créditos referentes às despesas com carregamento.
Noutro processo da Recorrente, que cuidou do auto de infração para cobrança das
contribuições apuradas pelo mesmo procedimento fiscal aqui discutido, o CARF julgou pela
reversão da glosa desses gastos (Processo no 10410.723727/201151 e Acórdão n° 3403-002.319).
Senão, vejamos:
2.12) Despesas com carregamento.
Também
foram
glosados
os
valores
da
conta
6.1.1.607.03
–
EMPACOTAMENTO/CARREGAMENTO, cujo histórico de lançamento contábil esclarece
que se trata de serviços de carregamento e serviços de movimentação de mercadoria.
A Fiscalização entender que tais despesas nem configuram insumo nem podem ser co
nsideradas como despesas de armazenagem de mercadoria (fl. 1937).
O Recorrente sustenta o oposto, ou seja, que as despesas de carregamento e de movimen
tação de mercadorias configuram despesas da armazenagem das mercadorias, como
também configuram insumos para a produção.
Entendo que os serviços de movimentação de mercadoria para a reorganização dos
insumos e produtos envolvidos na produção, configura uma etapa da atividade produ
tiva.
Com isso, voto por reverter a glosa dos de créditos referentes a despesas com
carregamento.
Da conclusão
Fl. 3549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
18
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento, para reverter as glosas de
créditos em relação aos seguintes itens:
a) aquisições de materiais: antenas para rádio amador, baldes, baterias,
bolsas de lona, broxas para caiação, cadeados, caixas plásticas, câmara de
ar para carro de mão, carregadores de baterias/pilhas, colas, correntes de
ferro, discos de lixa, escova de aço, estopas, etiquetas, fitas adesivas,
fontes de alimentação, lacres, lâminas de serra, lanternas, lixas, lonas,
luminárias, paletes de madeira, peneiras de pedreiro, pilhas, pincéis,
regador plástico, sifão sanfonado, rolos de espuma para pintura, serras,
solventes, super bonder, tintas diversas, vaselina, zarcão;
b) serviços de análise de calcário e fertilizantes, manutenção em
ferramentas e de chicote para esmerilhadeiras, manutenção de rádios-
amadores, manutenção em roçadeiras, serviços de carregamento, análise
de solo e adubos, análise residual de pesticidas, serviço de atualização de
software das máquinas industriais, colheita da cana-de-açúcar destinada à
industrialização de açúcar e álcool, serviço de lavanderia necessário aos
sacos “big bag” que armazenam açúcar, calibração de instrumentos
laboratoriais, hidrojateamento para limpeza de máquinas e equipamentos
industriais, serviços de análise de água/óleo/solo/adubos e serviços
topográficos;
c) materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas e
ferramentas;
d) glosa de créditos referentes a transporte de pessoal;
e) serviços de transporte de bagaço, transporte de equipamentos e
materiais agrícolas e industriais, transporte de terra e tocos, transporte de
calcário e fertilizantes, transporte de grãos e sementes, transporte de
mudas de cana, transporte de vinhaça, transporte de adubo e gesso,
transporte de barro e argila, transporte de combustível, transporte de
fuligem e cascalho, transporte de resíduos industriais e transporte de torta
de filtro;
f) pagamento de demurrage;
g) dispêndios com arrendamento agrícola e
h) despesas com carregamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego
Fl. 3550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.379 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721306/2011-96
19

Fl. 3551
DF CARF MF
Original